Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7o, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL No 1.477 – SP, e REsp No 1.774.306 – RS).
2. Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor.
3. Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à aplicação de punição decorrente daquela infração como no caso dos autos, em que os autores pretendem a transferência da responsabilidade pela autuação do primeiro para o segundo, se dizem amigos e não apresentam qualquer evidência de que o segundo requerido, de fato, era o condutor do veículo por ocasião da infração.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
5. Sem custas e sem honorários advocatícios, à falta de recorrente vencido.